Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-83.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS, DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, REPERCUSSÃO PROFISSIONAL, EXTENSÃO DO DANO E PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado por esta 8a Turma Cível, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do apelo interposto pela parte autora, ora Embargante, mas, no mérito, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, portanto, inalterada a sentença de 1o grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco matérias em debate: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos elementos probatórios apresentados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de descumprimento de ordem judicial de cessação das cobranças; (iii) determinar se o acórdão deixou de ponderar a repercussão dos fatos na carreira profissional do embargante; (iv) verificar se houve ausência de apreciação da concreta extensão do dano e dos critérios de fixação do quantum indenizatório; e (v) examinar se a falta de manifestação expressa sobre precedentes citados caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do acórdão embargado.
4. O conjunto fático-probatório foi devidamente apreciado no acórdão, com reconhecimento da contratação fraudulenta, da cobrança ilegítima e da inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, circunstâncias que fundamentaram a condenação por danos morais.
5. Não se verifica omissão quanto ao alegado descumprimento de ordem judicial, pois o acórdão consignou expressamente a inexistência de indícios de manutenção das cobranças ou da inscrição restritiva após a citação da parte ré.
6. A repercussão dos fatos na carreira profissional do embargante foi considerada, com registro de sua condição funcional de policial militar, concluindo-se, contudo, pela ausência de elementos concretos que justificassem a majoração do valor indenizatório.
7. A extensão do dano e os critérios de fixação do quantum indenizatório foram analisados de forma fundamentada, com observância da extensão do dano, das condições pessoais da vítima, da capacidade econômica do ofensor e dos princípios aplicáveis.
8. A ausência de manifestação expressa sobre todos os precedentes indicados não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a examinar individualmente cada julgado citado, desde que apresente fundamentação suficiente, clara e coerente para a solução do caso.
9. O inconformismo do embargante revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, não sendo possível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as provas e fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os precedentes citados, bastando fundamentação clara e adequada ao caso concreto.